Tribunal: TJDFT
Processo: 0746476-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia, que rejeitou alegação de nulidade da citação e indeferiu pedido de restituição de prazo para defesa. A parte requereu o provimento do recurso “para reformar a r. Decisão agravada, face a nulidade da citação considerada pelo juízo de piso, sendo devolvido o prazo de defesa para a agravante”. Preparo regular sob ID 65718890 É o relatório. Decido. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido ID 180200853, no qual a 2a requerida pleiteia a devolução do prazo para contestação. A 2a ré informa que a sede da associação está localizada, há 5 anos, na QN 19, Conj 6, Casa 23, Riacho Fundo e que o mandado de citação foi recebido em endereço diverso e por 3o desconhecido. No estatuto da Associação (ID 1802008650) consta como sede o endereço SDS Q Ed. Venâncio IV, no 44, sala 303, Asa Sul. Conforme a pesquisa de endereços feita por este Juízo (ID. 164490024), foi encontrado o endereço previsto no estatuto, do qual o AR retornou com diligência de citação infrutífera (ID 165933666). Contudo, também foi feita pesquisa em nome dos representantes da Associação, sendo o mandado de citação recebido (AR de 166200484) no endereço encontrado em nome de Antonio Batista de Moraes, que é o presidente da Associação. Assim sendo, considerando que o presidente detém poderes para representar a entidade e que não houve atualização do endereço no estatuto, considero válida a citação e indefiro o pedido de restituição de prazo para defesa.” Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONCISA. DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. CPC 1.015. ROL TAXATIVO. A decisão declinatória de competência é irrecorrível por meio de agravo de instrumento, cuja admissibilidade restringe-se às hipóteses legais taxativamente especificadas. (Acórdão n.1064327, 07116252820178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 02/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ART. 1015 CPC/2015. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DECISÃO SOBRE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O rol do art. 1.015 CPC/2015 é taxativo, não admitindo interpretação extensiva. 2. A decisão interlocutória sobre a competência do Juízo não configura hipótese de cabimento de agravo de instrumento, por não integrar o rol do art. 1.015 CPC/2015. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1065685, 07065241020178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, em especial, deste colegiado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGA SEGUIMENTO. MATÉRIA. DECISÃO. INDEFERE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" 2. No intuito de assegurar a agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/2015. 3. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária em primeiro momento pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 4. Demonstrada a ausência de urgência, não se divisa possibilidade de se mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, em consonância com a tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396). 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1367909, 07154763620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão objurgada não se enquadra em nenhuma das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. A situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. Por fim, o decisum agravado considerou a validade da citação, porque o mandado de citação foi recebido e sem recusa à luz da falta de poder de representação. O retorno do aviso de recebimento, sem a demonstração da recusa da pessoa, legitima o recebimento, consequentemente mostra-se válido o ato citatório. É o que preconiza o art. 248 do Código de Processo Civil: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. § 3o Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250 . § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Nesse mesmo sentido tem se reportado a jurisprudência: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. "O art. 248, §4o, do CPC determina que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente." (REsp n. 2.069.123/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 9/10/2023). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Para a modificação do paradigma fático quanto à validade da citação, seria necessário o revolvimento do acervo probatório dos autos, conduta vedada no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.316.569/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROCESSO. VÍCIO NA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 248, § 4o, DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A possibilidade de a carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipótese dos autos. 2. Infirmar o entendimento do acórdão recorrido ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.055.607/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OMISSÃO. FUNDAMENTO DO DECISUM NÃO IMPUGNADO. NÃO CONHECIMENTO. CITAÇÃO VIA CORREIOS. FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS. REGULARIDADE. SÚMULA 83/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME. SÚMULA 5/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "impõe-se reconhecer a validade da citação e intimação da pessoa jurídica realizada em quem, na sua sede, se apresenta como sua representante legal e recebe a citação sem qualquer manifestação a respeito da falta de poderes de representação em Juízo" (REsp 241.701/SP, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJ de 10/02/2003). Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 2.122.446/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA POR EMPREGADO DO ESTABELECIMENTO. VALIDADE. 1. É válida a citação por via postal recebida, no estabelecimento da empresa, por auxiliar de filial. Precedentes jurisprudenciais. 2. Inexistência de motivos suficientes para a alteração da decisão agravada. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no Ag n. 451.000/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25/11/2003, DJ de 19/12/2003, p. 325.) Com isso, tendo o recorrente optado por deixar de impugnar fundamentos que, isoladamente, são suficientes para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade, o que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal e ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator